Tribunal: TJSP
Processo: 1002378-31.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
r dos exercícios de 2012 a 2017. Cabimento. Lançamento originário realizado sem observar o desdobro da área e particularidades do novo imóvel. Apuração de erro de fato que autoriza revisão do lançamento. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Valor venal, contudo, que supera o valor de mercado apurado pela perícia. Imposto que deve ser recalculado, sem aplicação dos fatores de correção ou redução. Taxa de sinistro. Inconstitucionalidade declarada. Modulação que não obriga o reconhecimento da legitimidade pelas instâncias inferiores. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1002378-31.2018.8.26.0114; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

17/03/2025

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatórias de lançamento de IPTU, taxa de lixo e sinistro – Exercícios de 2012 a 2024 – Sentença de procedência, declarando ilegalidade da revisão de ofício dos lançamentos de 2012 a 2017, e das taxas de lixo e de sinistro, determinando, ainda o recálculo do imposto de 2017 a 2024 com base no valor venal apontado pela perícia. Recurso interposto somente nos autos principais.

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatórias de lançamento de IPTU, taxa de lixo e sinistro – Exercícios de 2012 a 2024 – Sentença de procedência, declarando ilegalidade da revisão de ofício dos lançamentos de 2012 a 2017, e das taxas de lixo e de sinistro, determinando, ainda o recálculo do imposto de 2017 a 2024 com base no valor venal apontado pela perícia. Recurso interposto somente nos autos principais. Cabimento. Ação principal e apensos julgados em conjunto. Princípio da unirrecorribilidade das decisões. Arguição de nulidade da sentença. Não configuração. Alegação de legitimidade do lançamento complementar dos exercícios de 2012 a 2017. Cabimento. Lançamento originário realizado sem observar o desdobro da área e particularidades do novo imóvel. Apuração de erro de fato que autoriza revisão do lançamento. Inteligência do art. 149, VIII, do CTN. Valor venal, contudo, que supera o valor de mercado apurado pela perícia. Imposto que deve ser recalculado, sem aplicação dos fatores de correção ou redução. Taxa de sinistro. Inconstitucionalidade declarada. Modulação que não obriga o reconhecimento da legitimidade pelas instâncias inferiores. Recurso parcialmente provido.